Tribunal: TJSP
Processo: 2254162-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento Provisório de Sentença – Decisão que indeferiu o pleito de pagamento do tratamento diretamente à clínica e determinou a comprovação de pagamento do reembolso – Inconformismo do exequente – Superveniência de decisão em grau recursal que reconheceu a possibilidade de pagamento direto pela operadora à clínica,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento Provisório de Sentença – Decisão que indeferiu o pleito de pagamento do tratamento diretamente à clínica e determinou a comprovação de pagamento do reembolso – Inconformismo do exequente – Superveniência de decisão em grau recursal que reconheceu a possibilidade de pagamento direto pela operadora à clínica, nos moldes da pretensão recursal – Perda de objeto caracterizada – Recurso prejudicado.